Tribunal: TJMT
Processo: 1005971-39.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005971-39.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), SONIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 429.389.101-34 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

MANDANDO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – PROFESSORA FORMADORA – CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – APROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO – REALIZAÇÃO DE NOVA SELEÇÃO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PROCESSO ANTERIOR – PRETERIÇÃO CARACTERIZADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

Demonstrado que houve preterição da parte Impetrante, aprovada no certame para Professor Formador, no Centro de Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFRAPO –, ante a realização de outro processo seletivo, ainda durante a vigência do anterior, impedindo a investidura no cargo, impõe-se a concessão da ordem mandamental tão somente para determinar a nomeação da candidata.
(N.U 1004399-48.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No

1005971-39.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:

SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA
.

IMPETRADOS:

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, impetrado por
Sônia Maria de Oliveira,
contra suposto ato ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer deste Estado
, objetivando a anulação do processo seletivo realizado por meio do Edital no 006/2018/GS/SEDUC/MT e sua investidura no cargo de Professora Formadora, conforme Edital no 002/2017/GS/SEDUC/MT.

Narra a Impetrante que
foi classificada em terceiro lugar para o cargo de Professor Formadora do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso - CEFAPRO, em processo seletivo realizado, em 2.3.2017, objeto do Edital no 02/2017/GS/SEDUC/MT, com prazo de validade de dois anos, para cujas vagas nenhuma das duas candidatas aprovadas foi convocada.

Argumenta que, durante a vigência do processo seletivo em referência, a autoridade impetrada promoveu novo processo seletivo, sob o Edital no 006/2018/GS/SEDUC/MT, realizado em 19.3.2018, com escopo de contratar profissionais com a mesma qualificação exigida no certame anterior.

Na sequência, a autoridade impetrada publicou o Edital no 009/2018/GS/SEDUC/MT, convocando quatro candidatos aprovados no segundo processo seletivo, ferindo, assim, o seu direito líquido e certo à nomeação.

Fatos esses que, no seu entender, ferem o seu direito líquido e certo.

Por essas razões,
pugnou pela concessão de liminar
, consistente na suspensão dos efeitos da convocação de quatro candidatos, realizada conforme o Edital no 009/2018/GS/SEDUC/MT e pela sua investidura no cargo de Professora Formadora, lotada na Unidade CEFAPRO de Cáceres, consoante Edital no 002/2017/GS/SEDUC/MT. Ao final,
pugna pela concessão da segurança
, para anular o segundo processo seletivo realizado por meio do Edital no 006/2018/GS/SEDUC/MT e a convocação publicada no Edital no 009/2018/GS/SEDUC/MT, bem como seja determinada
a sua nomeação como Professora Formadora, junto ao CEFAPRO, do Município de Cáceres/MT.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi parcialmente deferido
, determinando a nomeação da Impetrante no CEFAPRO, de Cáceres, até decisão final do
writ
(ID n. 2566616).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, pugnando, ao final, pela denegação da segurança (Id. 2645546).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela
concessão parcial da segurança,
tão somente, para que a autoridade impetrada determine a convocação da impetrante na função de Professor Formador, CEFAPRO - Unidade Cáceres (ID 2968909).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado
,
trata-se de
Mandado de Segurança
, impetrado por
Sônia Maria de Oliveira,
contra suposto ato ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer deste Estado
, objetivando a anulação do
processo seletivo
realizado por meio do Edital no 006/2018/GS/SEDUC/MT e sua investidura no cargo de Professora Formadora, conforme Edital no 002/2017/GS/SEDUC/MT.

De início, cumpre registrar que, é certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Passo à análise da moldura fático-jurídica delineada aos autos.

Extrai-se dos autos que, em 26 de janeiro de 2017, por meio do Edital no 002/2017/GS/SEDUC/MT, a autoridade impetrada abriu inscrições para preenchimento de vagas para Professor Formador em 15 (quinze) Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO (Item 5.1 - Id. 2645549 – Pág. 4).

No quadro de vagas para o seletivo, constavam vinte vagas para a unidade de Cáceres, sendo três para o perfil “Pedagogia”, para o qual se inscreveu a Impetrante (Id. 2279995 – Pág. 14). O edital dispunha que “O(a) candidato(a) que concorrer à vaga de Pedagogia deverá desenvolver suas funções de Professor Formador em Alfabetização” (Item 13.1 - Id. 2279995 – Pág. 13). Logo, o perfil Pedagogia confunde-se com o de Alfabetização. O edital previa, ainda, que o prazo de validade do certame seria de dois anos, prorrogáveis por igual período (Item 13.4 - Id. 2279995 – Pág. 13).

Registro que, no tocante a autoridade coatora indicada no presente
mandamus,
observa-se que, o edital de convocação dos aprovados (ID 2279995) foi assinado, à época, pela Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer deste Estado, razão pela qual, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Pois bem.

A Impetrante traz aos autos documento oriundo do CEFAPRO/Cáceres que informa a relação de profissionais aprovados e classificados no mencionado processo seletivo, no qual consta uma relação contendo a Impetrante como classificada para a vaga de “Pedagogia/Alfabetização” (Id. 2279995 – Pág. 2).

Por meio do Edital no 004/2017/GS/SEDUC/MT, a autoridade impetrada confirma essa classificação para a vaga almejada,
porém em quarto lugar
, e não em terceiro como afirma a Impetrante em sua inicial (Id. 2645549 – Pág. 8).
Informa, ainda, que as três servidoras aprovadas à sua frente foram convocadas e designadas para a função em 17 de março de 2017.

Contudo, em 5 de março de 2018, a autoridade impetrada publicou o Edital no 006/2018/GS/SEDUC/MT, com a mesma finalidade do anterior, qual seja, a realização de processo seletivo para Professor Formador no CEFAPRO,
oferecendo, desta vez, doze vagas para a unidade de Cáceres
, sendo duas para Alfabetização (Id. 2280001 – Pág.5).

O resultado final desse segundo processo seletivo é divulgado em 11 de maio de 2018, por meio do Edital no 009/2018/GS/SEDUC/MT, tendo duas candidatas aprovadas para o polo CEFAPRO/Cáceres, perfil “Alfabetização” (Id. 2645549

-Pág. 26).

Pois bem.

De acordo com a prova coligida aos autos, verifica-se que o Edital n. 002/2017/GS/SEDUC/MT, no item 13.4, estabeleceu que o prazo de validade do processo seletivo seria de 2 (dois) anos, prorrogáveis por mais 2 (dois) anos, após a publicação do resultado final no Diário Oficial.

Com efeito, se o Processo Seletivo regido pelo Edital n. 002/2017/GS/SEDUC/MT é de janeiro de 2017, é evidente que o prazo de validade se encerrou, no ano de 2019.

A Impetrante, conforme já mencionado, foi classificada em 4o (lugar), integrando o cadastro de reserva, uma vez que, foram previstas 3 (três) vagas no referido Processo Seletivo.

Em contrapartida, a bem da verdade, os elementos probatórios demonstram que a autoridade coatora preteriu a Impetrante, na medida que, durante o prazo de vigência do certame, realizou nova seleção e convocou os aprovados, revelando a inequívoca vontade de necessidade de novas nomeações
durante o período de validade do processo seletivo.

Dessa forma, não restam dúvidas quanto ao direito líquido e certo da Impetrante em ser nomeada.

Com bem consignou, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso:

No vertente caso, é incontestável que resta demonstrada a necessidade e o interesse da Administração preencher a função pretendida pela impetrante, dentro de seu quadro de servidores. Diz-se isto pelo fato de terem sido as vagas disponibilizadas no segundo edital, bem como por haver sido efetivada a convocação das candidatas aprovadas nesse segundo certame.
Por outro lado, embora caiba à Administração aferir o momento oportuno para a nomeação, dentro do prazo de validade do concurso, certo é que essa discricionariedade já foi exercida pelo Estado, quando efetivada a convocação das duas candidatas aprovadas, por meio do edital de 2018. A realização de novo processo seletivo, quando não expirada a validade do certame realizado anteriormente no qual há candidatos remanescentes, gera o direito adquirido desses candidatos de assumirem a função para a qual concorreram, obedecida a ordem de classificação.
Assim, diante da efetiva demonstração da necessidade da Administração em nomear servidores para o exercício da função em tela e, diante da existência da vaga decorrente da publicação de novo edital no prazo de validade do primeiro certame, exsurge o direito da impetrante de ser imediatamente nomeada
. [Destaquei].

A propósito, em caso semelhante, no mesmo sentido, já se manifestou este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – MANDANDO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO –
PROCESSO SELETIVO
– PROFESSORA FORMADORA – CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – APROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO –
REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ANTERIOR
– PRETERIÇÃO CARACTERIZADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Demonstrado que houve preterição da parte impetrante, aprovada no certame para Professor Formador, no Centro de Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFRAPO –, ante a realização de outro processo seletivo, ainda durante a vigência do anterior, impedindo a investidura no cargo, impõe-se a concessão da ordem mandamental tão somente para determinar a nomeação da candidata.

(N.U 1004399-48.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2018, publicado no DJE 22/1/2019).

Por fim, quanto ao pleito para a suspensão/anulação dos efeitos do Processo Seletivo, regulamentado pelo Edital n. 006/2018/GS/SEDUC/MT –, não deve ser acolhido, porque a simples realização de novo Processo Seletivo, por si só, não configura ilegalidade.

Ante o exposto, confirmo a liminar e, por consequência,
CONCEDO EM PARTE
a segurança, tão somente para determinar à autoridade coatora que promova a nomeação da Impetrante, no CEFAPRO de Cáceres, conforme previsão do Edital n. 002/2017/GS/SEDUC/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021